Tribunal: TJSP
Processo: 3003765-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos – Tutela de urgência – Deferimento – Solidariedade entre os entes públicos – Presença de relatório médico que atende às exigências da tese jurídica firmada no REsp 1657156/RJ (Tema no 106), submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Astreintes – Cabimento, mesmo em face da Fazenda Pública – Manutenção do valor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos – Tutela de urgência – Deferimento – Solidariedade entre os entes públicos – Presença de relatório médico que atende às exigências da tese jurídica firmada no REsp 1657156/RJ (Tema no 106), submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Astreintes – Cabimento, mesmo em face da Fazenda Pública – Manutenção do valor – Prazo fixado pelo juízo de primeiro grau para cumprimento da obrigação que se mostra razoável – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003765-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOANA DARC DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
2
VOTO 29.579 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: GUAÍRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003765-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: JOANA DARC DE SOUSA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Juíza de primeira instância: Renata Carolina Nicodemos Andrade
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Fornecimento de medicamentos – Tutela de urgência –
Deferimento – Solidariedade entre os entes públicos – Presença de
relatório médico que atende às exigências da tese jurídica firmada
no REsp 1657156/RJ (Tema no 106), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos – Astreintes – Cabimento, mesmo em face da
Fazenda Pública – Manutenção do valor – Prazo fixado pelo juízo
de primeiro grau para cumprimento da obrigação que se mostra
razoável – Decisão mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 33/36 dos autos da ação ordinária, que determinou o
fornecimento do medicamento Bortezomibe à agravada, nos termos dos
relatos/receituários que acompanham a inicial, pelo tempo necessário ao seu
tratamento, no prazo de 10 (dez) dias. Fixou multa diária de R$500,00
(quinhentos reais), limitada ao teto de 30 (trinta) dias multa.
Insurge-se o agravante (fls. 01/18), sustentando que não há
laudo médio fundamentado e circunstanciado que ateste a ineficácia do
tratamento fornecido pelo SUS. Desta feita, não presentes os requisitos do
artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. O medicamento
Bortezomibe, de alto custo, deve ser fornecido pela União, que deverá
integrar obrigatoriamente o polo passivo desta demanda. A cominação de
multa pecuniária, no caso, além de inútil, fere o interesse público. A solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
3
óbvia seria a responsabilização penal e administrativa do servidor renitente do
órgão responsável pela planificação e execução das políticas públicas de
saúde ou do administrador público, jamais a aplicação de sanção pecuniária
ao ente federativo. De outro lado, impossível o cumprimento da decisão no
exíguo prazo de dez dias concedido. A multa, ainda, é exacerbada e deve ser
excluída. O Judiciário deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Deve ser fixado o prazo de trinta dias úteis.
Subsidiariamente, a multa deve ser substituída pelo sequestro/bloqueio de
verbas públicas com base no menor orçamento a ser apresentado pela parte
agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a
reforma da r. decisão atacada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 20/21).
Foi ofertada contraminuta (fls. 24/32).
É o relatório.
Como cediço, as normas constitucionais que tratam da
assistência à saúde da população imputam aos três entes federativos, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir a
assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1o da
Constituição Federal e artigo 219 da Constituição Estadual).
Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do
cidadão. O vocábulo “Estado” deve ser interpretado em seu sentido amplo,
qual seja, todos os entes políticos da federação, razão porque não há se falar
em ilegitimidade de um ou outro, em razão das competências administrativas.
Trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por apenas um deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
4
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a
respeito do tema:
“Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo
passivo da demanda." (REsp no 507.205-0/PR, Rel. Min. José
Delgado, j. 07.10.03).
No mais, como cediço, o supramencionado artigo 196 da
Constituição Federal sagra que a saúde (em sentido amplo) é direito de todos
e dever do Estado. Nessas condições, deve a saúde ser assegurada pelo Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira.
A pretensão, portanto, também está fundamentada na dignidade
da pessoa humana, como pilar do Estado Democrático de Direito, à luz do
artigo 1o, inciso III, da Carta Magna.
Não é demais acrescentar que o E. Superior Tribunal de Justiça
firmou, no REsp 1657156/RJ (Tema no 106), submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, a tese jurídica de que a concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
5
III) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência. (grifo nosso)
In casu, a ora agravada apresentou laudo médico comprovando
que é portadora de mieloma múltiplo e já fez uso do medicamento
Talidomida, que é fornecido pelo SUS, mas, ante a ocorrência de evento
tromboembólico no seu membro inferior esquerdo, a substância passou a ser
contraindicada e o médico que a assiste prescreveu o Bortezomibe (fls. 19 dos
autos principais).
Aludido documento atende ao requisito elencado no inciso I da
decisão supra, viabilizando, assim, o fornecimento do fármaco em sede
judicial, nos moldes da determinação exarada pelo juízo juízo a quo.
De outro lado, como cediço, a imposição de multa à Fazenda
Pública, na hipótese de descumprimento de obrigação que lhe foi imposta, é
plenamente possível, porque tal medida não foi vedada pelo ordenamento
jurídico, fato que somente se verificaria na hipótese de concessão de
privilégio legal às pessoas jurídicas de direito público.
No caso específico, revela-se a real necessidade de se lançar mão
de instrumento eficaz que possa impelir o Poder Público ao cumprimento da
decisão judicial.
Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ARTS. 412 DO CC/2002 E 461, § 6.o E 620 DO
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FAZENDA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
6
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO. REDUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela
Fazenda Pública, condenada, em ação de conhecimento, ao
pagamento de multa diária de 20 (vinte) salários mínimos em
virtude do descumprimento de decisão judicial, além de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação, perfazendo o montante de R$ 2.241.600,00 (dois
milhões, duzentos e quarenta e um mil e seiscentos reais).
(...)
3. Esta Corte firmou entendimento de que é permitida a
aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública, na medida
em que fique caracterizado o atraso do cumprimento de
obrigação de fazer, nos termos dos artigos 461 e 461-A do
Código de Processo Civil. Precedentes.
(...)
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1090423/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 21/09/2009);
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
CONTRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
7
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
FAZENDA
PÚBLICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado nesta Corte que, nas obrigações
de fazer, é cabível a fixação de multa diária, cominada ao
devedor por dia de atraso, mesmo quando se tratar de obrigação
imposta à Fazenda Pública. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no Ag 999.812/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe
27/04/2009);
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO
VALOR. SÚMULA 7/STJ.
1. Esta egrégia Corte Superior de Justiça firmou entendimento no
sentido de que é permitida a aplicação de multa diária contra a
Fazenda Pública na medida em que reste caracterizado o atraso
no cumprimento de obrigação de fazer, nos termos dos artigos
461 e 461-A do Código de Processo Civil.
2. A revisão do valor fixado a título de multa diária, em R$ 50,00
(cinquenta reais) por dia de atraso, implicaria em reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
8
matéria probatória, o que é inviável nesta instância
extraordinária, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1021242/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2009,
DJe 16/02/2009).
Tem-se entendido, inclusive, que a multa cominatória pode ser
fixada de ofício pelo juízo da execução para se conferir plena efetividade ao
comando judicial, ainda que imposta contra a Fazenda Pública.
Por certo, do Poder Público, é esperado o cumprimento da
obrigação que lhe foi conferida, e não comportamento tendente a se esquivar
dos seus deveres.
Assim, não há que se falar em substituição das astreintes pelo
sequestro ou bloqueio de verbas públicas nesse momento processual.
O valor da multa, por sua vez, está subordinado à
discricionariedade do Magistrado, que deve arbitrá-la visando à obtenção de
efeito coercitivo, de modo que, se o montante for muito reduzido, a medida se
torna inócua por não atingir a sua finalidade ínsita. Por outro lado, se for
muito elevado, se torna inexequível e pode causar enriquecimento ilícito da
parte contrária. Pelos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, o
quantum fixado deve guardar relação com o que se pretende empreender ou
evitar.
Na hipótese vertente, em um primeiro momento, a importância
fixada em R$500,00 (quinhentos reais) se mostra razoável e proporcional à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003765-64.2019.8.26.0000 - Guaíra -Voto no 29.579
9
medida que deve ser cumprida pelo agravante, sendo capaz de atingir a
finalidade pretendida.
Por fim, no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação,
considerando as formalidades administrativas para a dispensação de
medicamento não padronizado, tem-se como razoável, de um modo geral, os
10 (dez) dias fixados no primeiro grau de jurisdição.
Desta feita, era mesmo de rigor o deferimento da tutela
antecipada, de modo que a r. decisão agravada deve ser mantida.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....